Tribunal: TJDFT
Processo: 0003496-55.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO NO TRATAMENTO. PROVA TÉCNICA SIMPLIFICADA. TESTEMUNHAS INTEGRANTES DO QUADRO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. MÉDICOS RESPONSÁVEIS PELO TRATAMENTO. PARCIALIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A prova técnica simplificada pode ser produzida quando o ponto controvertido for de menor complexidade.
2. A falta de perito cadastrado no juízo não dispensa a produção da prova pericial requerida por uma das partes.
3. As testemunhas ouvidas em juízo, além de pertencerem ao quadro de servidores da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, foram os médicos responsáveis pelo tratamento do paciente, o que evidencia a parcialidade dos seus depoimentos.
4. Preliminar acolhida. Sentença desconstituída. Unânime.